Tribunal: TJMT
Processo: 0041941-54.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041941-54.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIUTON DA SILVA CAMPOS - CPF: 458.384.701-78 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), MARCIA SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 376.435.921-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. ATO REALIZADO APÓS INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO INDEVIDA. ART. 129, §4o, DO CP. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao recorrente pena de 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §9o, c/c art. 61, II, "f", ambos do CP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se há nulidade na citação por edital por ausência de diligência prévia suficiente;
(ii) se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal;
(iii) se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 129 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A citação editalícia foi precedida de tentativas reais de citação pessoal e posterior localização do réu, suprindo eventual nulidade.

4. Ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. Mantida a exasperação da pena-base diante da existência de maus antecedentes e da reprovabilidade dos motivos do crime.

6. Inviável a aplicação do art. 129, §4o, do CP, ante a ausência de prova inequívoca de violenta emoção ou injusta provocação por parte da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido no mérito.

Tese de julgamento: "
1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de citação pessoal, não havendo nulidade se o réu é posteriormente citado pessoalmente e não demonstra prejuízo.
2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, especialmente os antecedentes e os motivos do crime.
3. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 129 do CP exige prova clara e segura da violenta emoção e injusta provocação da vítima, não se presumindo sua ocorrência."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, §9o e §4o; CPP, art. 396; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 124.409/PR, Min. Laurita Vaz; STJ, AREsp 2.498.452/CE, Min. Daniela Teixeira; TJMT, Ap 72916/2018, Des. Juvenal Pereira da Silva; TJMT, N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, Des. Orlando de Almeida Perri.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NIUTON DA SILVA CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NIUTON DA SILVA CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0041941-54.2019.811.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento das custas e despesas processuais, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9o, c/c art. 61, inc. II,
f
, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 270667370, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da citação por edital
, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a r. sentença condenatória.
No mérito
, pretende a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, além da
incidência da minorante prevista no §4o do art. 129 do CP
em decorrência da provocação mútua entre as partes, e de
“todas as circunstâncias atenuantes cabíveis” sic
.

Em contrarrazões vistas no ID 270667376, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 281817863, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, o apelante sustenta a
nulidade da citação por edital
, alegando que não foram efetuadas consultas a bases públicas acessíveis, como cartórios eleitorais, Serasa, SisbaJud e Cadastro de Contribuintes, as quais possuem informações atualizadas sobre seu endereço, de modo que seria nula de pleno direito a citação editalícia e, consequentemente, todos os atos processuais subsequentes.

Com a devida vênia, os argumentos defensivos
não merecem guarida
.

Extrai-se dos autos eletrônicos que, por ocasião do recebimento da denúncia, em
09/11/2020
(ID 270666466), foi determinada a
citação pessoal
do denunciado para responder à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, tendo o respectivo mandado de citação sido expedido em
05/07/2021
com base no endereço constante da denúncia, qual seja
Rua 147, Casa 03, Quadra 149, Bairro CPA IV, em frente à “Lanchonete 4 Estações”, em Cuiabá/MT
(ID 270666467).

Inicialmente, o respectivo mandado foi distribuído ao Sr. Oficial de Justiça Guilherme Garcia Neto, não tendo sido efetivamente cumprido em decorrência de o endereço ali indicado pertencer a uma zona distinta daquela para a qual o meirinho estava designado (ID 270666469), motivo pelo qual a ordem foi devolvida ao cartório.

Reemitido o mandado na data de
24/06/2022
, foi empreendida diligência pelo Sr. Oficial de Justiça Antônio Marcelino de Almeida,
não tendo o apelante sido localizado pelo servidor público
, o qual fez constar, em
certidão dotada de fé pública
e presunção
juris tantum
de veracidade, que, segundo
“uma Senhora de nome ZENIL, a qual disse que foi sogra do Denunciado, e que o mesmo se encontra residindo na cidade de Primavera do Leste MT, não sabendo informar o seu endereço correto, quanto o telefone celular cujo número declinado no mandado, liguei não obtive êxito, ‘NÃO FOI POSSIVEL COMPLETAR ESTA LIGAÇÃO’”
– sic ID 270666471.

À vista disso, no dia
22/07/2022
, o i. representante do Ministério Público pugnou pela citação editalícia de
NIUTON
(ID 270666473), o que foi acolhido pela d. autoridade judiciária de primeira instância por meio de decisão exarada em
15/08/2022
(ID 270666473).

Assim sendo, ao que se pode inferir dos autos,
houve tentativa efetiva de localização e de citação pessoal do apelante
anteriormente à decisão que determinou a citação por edital,
inclusive no endereço e no número de telefone constantes da denúncia
.

Ademais, deve-se ter em mente a existência nos autos de
certidão dotada de fé pública
, atestando que no endereço indicado pelo próprio apelante,
sua ex-sogra informou ao Oficial de Justiça que ele havia se mudado de cidade, sem saber informações exatas acerca de seu novo logradouro
.

Diante deste cenário, mesmo que se considerasse que não houve o esgotamento de todas as diligências voltadas a descobrir eventuais novos endereços de
NIUTON
, é certo que, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores,
“não há ‘nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado
nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial,

não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais’
”
. (AgRg no RHC n. 124.409/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022) – Grifei.

Saliente-se que, quando posteriormente encontrado para a citação pessoal e constituiu advogado para patrocinar sua defesa,
NIUTON
, de fato, afirmou residir na
Rua Darci Pinzon, n.o 01, Bairro São Cristóvão, em Primavera do Leste/MT
(ID 270666482); localidade distinta daquela indicada na exordial acusatória – qual seja,
Rua 147, Casa 03, Quadra 149, Bairro CPA IV, em frente à “Lanchonete 4 Estações”, em Cuiabá/MT.

Aliás,
ainda que se tratasse do mesmo endereço
, tal peculiaridade, por si só, não acarretaria prejuízo ou nulidade da citação por edital, já que
houve a devida tentativa de citação pessoal do apelante no logradouro indicado na denúncia
e,
em tal localidade, ele não foi encontrado pelo Oficial de Justiça
, a quem a
sua ex-sogra informou expressamente que NIUTON havia se mudado para a cidade de Primavera do Leste/MT, sem saber precisar o endereço no novo município
(
ID 270666471).

Ad argumentandum tantum
, como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que eventual irregularidade na citação editalícia resta suprida pela superveniência da citação pessoal.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL APÓS COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ORDEM DENEGADA.
1. Hipótese em que se busca a anulação do processo, a partir da citação editalícia, sob a alegação de que a paciente não foi localizada por culpa do oficial de justiça que não encontrou o número da casa. 2.
Validade da citação por edital após tentativa de citação pessoal em todos os endereços conhecidos
. 3.
Alegação de nulidade superada em face da citação pessoal após o comparecimento espontâneo
. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado”
. (HC n. 319.215/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 18/11/2015) – Destaquei.

“1. Ainda que se considere irregular a citação editalícia do acusado, esta restou sanada em razão de seu comparecimento em juízo, por meio de Defensor constituído, que apresentou defesa preliminar em seu favor”
. (RHC n. 34.535/RS, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 6/2/2014) – Negritei.

Demais disso, vê-se que após comparecer espontaneamente aos autos, o apelante apresentou resposta à acusação (ID 270666484) e participou da solenidade instrutória (ID 270667357), inexistindo qualquer mácula a seu direito de defesa.

Nesse cenário, não tendo sido demonstrado pelo d. causídico a ocorrência de eventual efetivo prejuízo à i. defesa do réu, é atraída, consequentemente, a incidência do princípio
pas de nullité sans grief,
em harmonia com a jurisprudência do c. STJ, a qual
“[...] é uníssona no sentido de que,
tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo
,
à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (pas de nullité sansgrief) (AgRg no REsp n. 1.959.061/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.143.704/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, dessume-se dos autos eletrônicos que o ora apelante
NIUTON DA SILVA CAMPOS

foi denunciado como incurso nas penas do
art. 129, §9o, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta dos autos que, no dia 24.06.2017 por volta das 15:00 horas, na residência particular situada à Rua X, quadra 55, lote 17, bairro: Primeiro de Março, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
NIUTON DA SILVA CAMPOS
ofendeu a integridade corporal da vítima Márcia Simone Duarte de Oliveira Campos, sua ex-companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial acostado às fls. 24/28/IP.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviviam por cerca 18 (dezoito) anos; da relação advieram 02 (dois) filhos.

Emerge dos autos que, o casal se separou em maio de 2017, tendo a vítima ficado fora de casa por um período de 40 dias, ocasião em que o implicado pegou o celular do casal (aparelho que era compartilhado por eles) restaurou conversas antigas e descobriu um relacionamento extraconjugal por parte da vítima. No início do mês de junho de 2017, o increpado a procurou pedindo que a mesma voltasse para casa e proferiu ameaças de morte a ela e sua família.

Empós, a ofendida reatou o casamento e, passados dois dias de reconciliação, o agressor a contou o que havia descoberto sobre ela e, a partir de então ele passou a ofendê-la verbalmente, bem como contou para os familiares de Márcia a respeito da traição.

Ainda, no dia 24.06.2017, a ofendida pediu para o implicado para que ele a deixasse voltar trabalhar na farmácia de propriedade do casal, contudo, ele ficou irritado e passou a agredi-la, segurou-a pelo pescoço, momento em que ela, na tentativa de se defender, o empurrou com as pernas, todavia, o implicado a agarrou na perna esquerda na tentativa de fraturá-la, porém, ela gritou e ele desistiu de seu intento.

No dia seguinte, ao pedir o divórcio, a vítima recebeu novas ameaças por parte do ora denunciado, tais como: “você esqueceu do que eu te falei na primeira vez” (referindo-se as primeiras ameaças).”
(ID 270666464 – Pág. 95/98).

A denúncia foi recebida pelo magistrado
a quo
em
09/11/2020
, determinando-se a citação pessoal de
NIUTON
. Na mesma ocasião, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
art. 147,
caput
, do CP
, com a consequente extinção da punibilidade do ora apelante (ID 270666466).

Inicialmente,
NIUTON
não foi localizado para a citação, tampouco respondeu à citação por edital (ID 270666477), razão pela qual, em
0
3/10/2022
, foram suspensos a tramitação do processo e o curso do prazo prescricional (ID 270666479), os quais voltaram a correr por ocasião de sua localização e citação pessoal, em
08/11/2024
(ID 270666485).

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
do apelante como incurso nas penas do crime do
art. 129, §9o, do Código Penal
(ID 270667366); contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de redução da pena-base
:

Em suas razões de inconformismo, a i. defesa pretende a
fixação da sanção basilar imposta ao apelante no mínimo legal
, reputando
inidôneos os fundamentos empregados pela MM.a Juíza
a quo
para desabonar os
motivos do crime
.

No caso concreto, a autoridade judiciária estabeleceu a reprimenda basilar de
NIUTON DA SILVA CAMPOS

com base nos fundamentos que seguem:

“[...] A pena prevista para o
crime de lesão corporal
previsto no artigo 129, § 9, do Código Penal, à época dos fatos, é de 3 (três) meses a 3 (três) anos, de detenção.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; tenho que
o acusado ostenta maus antecedentes (SEEU - 2001374-05.2023.811.0042),
não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade e conduta social; as circunstancias e a culpabilidade são inerentes do tipo penal e consequência do delito não sopesa em seu desfavor; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

No que tange aos
motivos do crime
tem-se que as razões
subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, vindo a agredi-la, tão somente, por não aceitar o término do relacionamento, evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional. O sentimento negativo de superioridade em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, exaspero no quantum de 1/8 (um sexto), para cada circunstância negativada, e fixo a
pena-base em
3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
[...].”
(
vide
ID 270667367). Grifei.

Vê-se, portanto, que a pena-base imposta ao apelante
afastou-se do mínimo legal em 23 (vinte e três) dias
e restou estabelecida no patamar de
3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em
virtude da valoração desfavorável atribuída a
2 (duas)

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, os
antecedentes criminais
e os
motivos

da infração.

E em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, do exame acurado dos autos,
não encontro motivos
para afastar o desabono conferido às aludidas vetoriais.

Conquanto não tenha sido objetivo específico de impugnação defensiva, reputo idôneo o desvalor conferido aos
antecedentes criminais
de
NIUTON
, haja vista a existência de registro criminal anterior em seu desfavor (ação penal n.o 0042953-74.2017.811.0042); o qual, muito embora não possa ser utilizado para caracterizar a reincidência,
constitui argumento válido para justificar o incremento da sanção basilar
(
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Da mesma forma, tampouco há falar em neutralização da vetorial atinente aos
motivos do crime
, haja vista que o desvalor conferido à aludida circunstância judicial se ampara nos
sentimentos de posse e ciúmes
mantidos pelo apelante em relação à vítima, evidenciados por seu descontentamento frente ao término do relacionamento mantido com a ofendida; circunstância confirmada
em juízo
pela própria vítima
Marcia Simone Duarte de Oliveira
(ID 270667359).

Acerca da temática, o. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que “
os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina”
(AREsp n. 2.498.452/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025); justificando, pois, a negativação dos motivos do crime e a consequente exasperação da pena basilar.

Mantém-se, pois, a negativação dos
MOTIVOS
do crime.

Destarte,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019); de maneira que fica afastada a pretensão defensiva de retificação da sanção basilar.

2.

Da causa de diminuição de pena
:

Da mesma forma, tampouco prospera a pretendida incidência da causa de diminuição de pena insculpida no art. 129, §4o, do CP.

E assim considero porque, conquanto seja inconteste a existência de prévia discussão entre
NIUTON
e
Márcia
, o lastro probatório angariado aos autos não evidencia a alegada injusta provocação da vítima; demais disso, a i. Defesa não cuidou em expor, de modo detalhado e concatenado, o efetivo teor do desentendimento que supostamente levou o acusado, detentor de maior força física, a agir sob o domínio de violenta emoção e agredir sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Além do mais, ainda que se considere a existência de um prévio desentendimento entre vítima e algoz, a narrativa judicial da vítima e o laudo pericial n.o 1.1.02.2017.105906-01 (ID 270666464 – Pág. 45/53) bem demonstram a desproporcionalidade da ação do apelante em investir contra a ofendida logo após a altercação, causando-lhe
“equimoses arroxeadas e esverdeadas no terço inferior da coxa esquerda e no terço médio da perna esquerda” sic
.

Acerca da temática, assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). ART. 121, § 2o, VI, E § 2o-A, I, DO CP. TESE DEFENSIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. I. Caso em exame: Apelação interposta pela defesa de Mauri Bueno Coelho contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio qualificado, cometido contra sua ex-companheira, Daiane Campos Silva, no contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio). A defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, alegando que o réu agiu sob violenta emoção após provocação da vítima. II. Questão em discussão: 2. A questão central consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, que rejeitou a tese de homicídio privilegiado, é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir: 3. As provas indicam que o acusado efetuou disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que estava desarmada e proferindo ofensas verbais em estado de embriaguez. 4. O relato sobre a alegada provocação por parte da vítima não encontra robusto suporte probatório, sendo corroborado apenas por familiares do réu, ouvidos como informantes. 5.
A alegação de domínio de violenta emoção não se justifica,
considerando que a reação do réu foi desproporcional à provocação verbal
, sendo possível conter a situação sem o uso de violência letal
. (...)”
(N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).Destaquei.

Dessa forma, inexistindo provas que demonstrem, de forma indene de dúvidas, a suposta injusta provocação por parte da ofendida que teria levado o apelante a agredi-la sob o domínio de violenta emoção, resta inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 129 do CP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
NIUTON DA SILVA CAMPOS
, a fim de
REJEITAR
a preliminar de nulidade
arguida, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0041941-54.2019.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025